Tribunal: TJES
Processo: 5010119-67.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010119-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALANCASTER THOMAZ DOS PASSOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO

Antes de adentrar à análise do recurso interposto, verifico que a Procuradoria de Justiça, em seu parecer (
id.
3576089
), suscitou preliminar de não conhecimento do
recurso
defensivo,
diante
d
a
sua intempestividade, razão pela qual passo à análise.

Como sabido, em decorrência do princípio do duplo grau de jurisdição, previsto implicitamente na Constituição de República Federativa do Brasil, são previstos, em nosso ordenamento jurídico pátrio, os recursos cabíveis em face de determinada decisão que se pretende questionar.

Nessa senda, sob a ótica da teoria geral dos recursos, sabe-se que existem pressupostos a serem analisados para que o recurso seja admitido e seu mérito analisado pelo órgão
ad quem
.

Dentre tais pressupostos, tem-se o da
tempestividade
.

Sobre esse pressuposto de admissibilidade recursal, transcrevo as lições de Renato Brasileiro de Lima (LIMA, Renato Brasileiro de.
Manual de Processo Penal: volume único
. 5 ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017):

“
O recurso deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal. Considera-se o recurso tempestivo quando oferecido dentro do prazo estabelecido em lei, sendo o prazo processual uma distância temporal entre os atos do processo, cujos marcos são o início do prazo (dies a quo) e seu término (dies ad quem).

[...]. Figurando a tempestividade como pressuposto recursal de natureza objetiva, conclui-se que, uma vez constatada a intempestividade da impugnação, o próprio órgão jurisdicionado a quem competiria recebê-la deve negar-lhe seguimento, impedindo sua remessa ao juízo ad quem.”

Por sua vez, rememoro que o prazo para interposição do recurso de agravo em execução é de cinco dias, conforme prevê a Súmula nº 700, do Supremo Tribunal Federal.

Dito isso,
in casu
, não obstante a defesa, de fato, tenha tomado ciência da decisão combatida em 08 de setembro de 2022, essa opôs embargos de declaração, os quais foram julgados por meio da decisão acostada no evento 182.1, tendo o agravante tomado ciência de tal
decisum
em 14 de setembro de 2022.

Em seguida, o agravo em execução foi interposto na data de 16 de setembro de 2022, tempestivamente.

Isso porque, conforme prevê o artigo 1.026,
caput,
do Código de Processo Civil, aplicável nesta seara criminal por força do artigo 3º, do Código de Processo Penal, “
o
s embargos de declaração
não possuem efeito suspensivo e
interrompem o prazo para a interposição de recurso
”
.

Logo, considerando que, no caso, a defesa opôs embargos de declaração em face da decisão combatida, o prazo recursal referente ao agravo em execução foi interrompido e, por sua vez, começou a ser contado novamente a partir da data da ciência defensiva acerca da decisão que negou provimento aos aclaratórios, em 14 de setembro de 2022, razão pela qual o agravo em execução interposto em 16 de setembro do mesmo ano encontra-se
tempestivo
, consoante, inclusive, consignou o magistrado
a quo
na decisão acostada no evento 199.1.

Portanto, estando o recurso defensivo tempestivo,
rejeito a presente a preliminar e, por consequência, conheço
d
o agravo em execução interposto por Alancaster Thomas
d
os Passos
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

No mérito, tenho sob exame agravo em execução interposto por Alancaster Thomaz dos Passos, em face da
decisão
proferida n
os
a
utos
d
o Processo de E
xecução
nº
0001298-61.2015.8.08.0015

(
evento 1
6
9.1,
acostada
no
id
355256
), prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, que
indeferiu o pedido de livramento condicional do
recorrente
, por
entender que o apenado
não

preench
e
u

o
requisito subjetivo
necessário à concessão do referido benefício executório.

Irresignado,

o agravante interpôs o presente recurso

(evento
19
5
.
1,
id.

355256
)
,
pugnando pela concessão do livramento condicional, sob o argumento de que
foi aplicado o artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, com a nova redação dada pela
L
ei nº
13.694/2019, de forma retroativa, prejudicando o apenado. Sustenta, ainda,
a ocorrência de
bis in idem
, tendo em vista
o fato de o reeducando já ter sofrido regressão de regime em razão dos novos crimes cometidos durante a execução da pena.
Fundamenta, ainda, a violação à súmula 441, do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

A controvérsia
consiste na análise acerca do
preenchimento do requisito
subjetivo
para
a
concessão da benesse
do livramento condicional, previsto no inciso III, do artigo 83, do Código Penal.

De início, faz-se necessário pontuar que, nos termos do mencionado dispositivo legal,
cabe ao julgador, ao apreciar o pedido de livramento condicional, aferir, além dos critérios objetivos, os requisitos subjetivos,
que serão valorados de forma vinculada, inclusive no que se refere ao bom comportamento carcerário, que deve ser analisado com base em
todo o tempo de execução da pena
.

Nessa linha, em relação ao
requisito subjetivo,
o livramento condicional tem regra própria contida no mencionado inciso III, do art. 83, do Código Penal, a qual estabelece que
o
condenado
deve ter comportamento satisfatório durante
toda a
execução da pena.

Nesse contexto,
eventual falta,
sobretudo quando grave,
cometida pelo apenado no curso da execução
penal
, logicamente pode influir na
negativa
de concessão do livramento,
por ensejar comportamento não satisfatório, o que deve ser analisado na concretude do caso.

Corroborando esse entendimento, colaciono julgados proferidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça Estadual:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME ABERTO E PRÁTICA DE NOVO DELITO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A concessão do livramento condicional exige, além do requisito objetivo (percentual de cumprimento da pena), o preenchimento do requisito subjetivo (mérito do sentenciado).
2.
No caso, o Juízo das execuções e o Tribunal de origem, em virtude da prática de falta grave no curso da execução e do descumprimento das condições no modo aberto e a prática de novo delito, concluíram que o paciente não cumpriu o requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, o que afasta o apontado constrangimento ilegal.
3. Assim, é inviável, em sede de habeas corpus, desconstituir a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias sobre o não preenchimento do requisito subjetivo, uma vez que tal providência implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos da execução, procedimento incompatível com os estreitos limites da via eleita. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 546.151; Proc. 2019/0344568-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/02/2020; DJE 14/02/2020)

AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prática da falta disciplinar grave não interrompe a contagem do prazo para fins de concessão do livramento condicional, nos termos da Súmula nº 441 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório no curso do resgate da pena, consoante o estabelecido no
art. 83, III, do Código Penal
. Precedente STJ.

2. Para a concessão do livramento condicional, cabe ao Magistrado avaliar as peculiaridades do caso concreto e levar em consideração os fatos ocorridos no curso da execução penal, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário. Precedentes STJ e TJES. 3. Cometimento de um novo delito durante a execução de uma pena anteriormente aplicada e transitada em julgado, configurando falta grave e afastando o requisito do
art. 83, inciso III do Código Penal
.
4. Recurso improvido. (TJES; AG-ExPen 0021552-53.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 19/02/2020; DJES 28/02/2020)

In casu
, c
onsta
n
os autos que
o
agravante
,
durante o cumprimento da pena,
quando se encontrava em regime aberto, foi preso por cometimento de novo crime em 04/06/2016.
Por sua vez,
quando alcançou nova progressão p
ara o
regime aberto, novamente cometeu crime, na data de 01/02/2019,
demonstrando a sua
total
ausência de
responsabilidade e concreto risco de reiteração delitiva.

Assim, apesar de a defesa alegar que afastar o livramento da condicional com base no cometimento de novo crime no curso da execução é puni-lo duas vezes pelo mesmo fato, uma vez que já houve a regressão de regime,
a jurisprudência mantém o seu entendimento em sentido contrário,
de que o bom comportamento é “
analisado por um conjunto de fatores durante toda a execução da pena
” (STJ; AgRg-HC 710.831), razão pela qual a prática de novo crime durante o cumprimento da pena é suficiente para afastar o preenchimento de tal requisito subjetivo, não caracterizando
bis in idem
. Nesse contexto, destaco o seguinte precedente:

“
[...] No caso,
o Tribunal coator revogou o livramento concedido pelo Juiz das execuções, em razão da prática de novo crime efetuado na constância do regime aberto. Tal circunstância mostra que o executado, ao invés de ter aproveitado a chance para se ressocializar, reincidiu no mundo do crime, revelando ousadia de sua parte. E agora pretende o livramento, benefício muito mais amplo que o regime aberto.”
(STJ; AgRg-HC 710.831; Proc. 2021/0389982-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/02/2022; DJE 15/02/2022)

Desse modo, considerando que o sentenciado, quando posto por duas vezes em regime aberto, voltou a cometer crimes,
tal conduta revela
que
o agravante não é
dotado do senso de responsabilidade que se espera daquele agraciado com o livramento condicional
e ainda não

preenche
o requisito subjetivo
necessário para concessão do benefício, a saber “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena” (art. 83, III do CP).

Destaca-se, ainda, que, diverso do que alegado pela defesa, é possível a aplicação do
artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, com a nova redação dada pela Lei nº
13.694/2019,
a fatos pretéritos
.
Isso porque,
já era requisito anteriormente à referida alteração legislativa, para a concessão do livramento condicional, o “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”.

Desse modo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que se aplica o requisito previsto no art. 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019. Senão, vejamos:

“
[...] Para a concessão do livramento condicional, a teor do art. 83, III, do Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto. 2.
O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei nº 3.964/2019, é dizer, a comprovação da ausência de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, critério que não limita a análise do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei n. 13.964/2019. Somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas
. 3. Hipótese em que o pedido foi indeferido pela existência de histórico delitivo, com faltas graves homologadas em 2019 e 2021, de forma que não resulta preenchido o requisito de natureza subjetiva para fins de obtenção do livramento condicional.” (STJ; AgRg-HC 746.335; Proc. 2022/0166730-2; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 18/10/2022; DJE 21/10/2022)

Logo,

com razão o j
uízo
a quo
indeferiu o livramento condicional

a
o reeducando, tendo em vista
que
o agravante
não
possui

comportamento satisfatório durante a execução penal, por haver
cometido novos crimes durante o cumprimento da pena
.

Portanto,
apesar d
e o
recorrente

alegar
a
sua
boa
conduta carcerária
,
conforme o atestado de conduta carcerária
(evento
1
63
.
2
,
id.
3555256
)
,

a prática de novos crimes durante o cumprimento do regime aberto
é um

f
ato extremamente
contrári
o

à
configuração do comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Assim, não restou comprovado o bom comportamento do agravante durante a execução da pena, o que não obsta, contudo, que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena.

Por derradeiro, saliento que não há qualquer violação à
súmula 441, do Superior Tribunal de Justiça
(“
A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
),
visto que
tal entendimento sumulado
diz respeito ao requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, não tratando do requisito subjetivo, que,
in casu
, não foi preenchido pelo agravante,
conforme já fundamentado
. Nesse sentido, saliento o seguinte precedente:

“
[...]
"A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n. 441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal
, circunstância que afasta a alegação de bis in idem (AGRG no RESP 1617279/SC, Rel. Ministro Jorge MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018). 6. Por fim,
"o requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. "
(HC 612.296/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020) 7. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 613.683; Proc. 2020/0241604-8; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 02/02/2021; DJE 04/02/2021)

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
RECURSO DA DEFESA.
1.
1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEITADA. 2. MÉRITO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL.
PRÁTICA DE NOVOS CRIMES
NO CURSO DA EXECUÇÃO
.
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO.
ART. 83, INCISO III, DO C
ÓDIGO PENAL
.

3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Preliminar de intempestividade recursal. O prazo para a interposição do agravo em execução é de cinco dias, conforme prevê a súmula 700, do Supremo Tribunal Federal. Ressalta-se, por sua vez, que, conforme prevê o artigo 1.026,
caput,
do Código de Processo Civil, aplicável ao juízo criminal por força do artigo 3º, do Código de Processo Penal, “os embargos de declaração [...] interrompem o prazo para a interposição de recurso”. Logo, considerando que, no caso, a defesa opôs embargos de declaração em face da decisão combatida, o prazo recursal referente ao agravo em execução foi interrompido, razão pela qual, respeitado o prazo de cinco dias a partir da ciência da decisão de negou provimento aos aclaratórios, encontra-se tempestivo. Preliminar rejeitada.
2.
Mérito. Com base no artigo 83, inciso III, do Código Penal, exige-se que o sentenciado apresente comprovado comportamento satisfatório durante todo o período de execução da pena para obtenção do livramento condicional. Assim, a prática de novos crimes no curso da execução constitui motivo suficiente para indeferir o livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 83, do Código Penal. Destaca-se, ainda, que se aplica
o artigo 83, inciso III, alínea “a”, do Código Penal, com a nova redação dada pela lei nº.
13.694/2019,
mesmo a fatos ocorridos
anteriormente à referida alteração legislativa,
vez que, antes da alteração legislativa, já se exigia, como requisito subjetivo,
“comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”.
Ademais, no caso,
não há qualquer violação à
súmula 441, do Superior Tribunal de Justiça
(“
A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”
),
visto que
tal entendimento sumulado
diz respeito ao requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, não tratando do requisito subjetivo, que,
in casu
, não foi preenchido pelo agravante, que não
teve bom comportamento durante a execução da pena.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.